Tribunal: TJSP
Processo: 1004140-23.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Mandato. Ação anulatória. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Ação anulatória de termo de quitação. Alegação de vício de consentimento, erro substancial. Prazo decadencial aplicável ao caso de 04 anos, contado da data da realização do negócio jurídico (art. 178, inc. II, do CC/02). Recibo de quitação assinado em 07/04/2009, sendo a presente ação ajuizada em 15/04/2015, quando já decorrido

Ementa:
Mandato. Ação anulatória. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Ação anulatória de termo de quitação. Alegação de vício de consentimento, erro substancial. Prazo decadencial aplicável ao caso de 04 anos, contado da data da realização do negócio jurídico (art. 178, inc. II, do CC/02). Recibo de quitação assinado em 07/04/2009, sendo a presente ação ajuizada em 15/04/2015, quando já decorrido aquele prazo, que se findou em abril de 2013.

Apelação provida para reconhecer a ocorrência de decadência do direito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000459009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004140-23.2015.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURÍCIO
DOS
SANTOS
PEREIRA,
é
apelado
ORLANDO
ESTEVES
RIBEIRO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão. Declara voto o Desembargador Flavio Abramovici.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 23 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1004140-23.2015.8.26.0006
Apelante: Maurício dos Santos Pereira
Apelado: Orlando Esteves Ribeiro
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Penha de França
Juiz de Direito: Adaisa Bernardi Isaac Halpern

Voto no 23287
Mandato. Ação anulatória. Sentença de procedência. Apelo do
réu.
Ação anulatória de termo de quitação. Alegação de vício de
consentimento, erro substancial. Prazo decadencial aplicável ao
caso de 04 anos, contado da data da realização do negócio
jurídico (art. 178, inc. II, do CC/02). Recibo de quitação
assinado em 07/04/2009, sendo a presente ação ajuizada em
15/04/2015, quando já decorrido aquele prazo, que se findou
em abril de 2013.
Apelação provida para reconhecer a ocorrência de decadência
do direito.
A r. sentença recorrida proferida a f. 399/403 destes autos
de ação anulatória de negócio jurídico, movida por ORLANDO ESTEVES
RIBEIRO, em relação a MAURÍCIO DOS SANTOS PEREIRA, julgou
procedente a ação para anular, por vício de consentimento decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
erro substancial, o termo de outorga de quitação firmado entre as partes
(f. 153), condenando o réu no pagamento, em favor do autor, do valor de
R$800,00, com correção monetária desde a propositura da ação e com
juros de mora desde a citação. Condenou, ainda, o réu no pagamento
das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa.
Apelou o réu (f. 436/462) buscando a reforma da
sentença. Alegou, em suma, que: a) ocorreu a decadência do direito,
devendo ser aplicado o art. 178, inc. II, do CC/02; b) já houve
pronunciamento judicial de validade do recibo de quitação; c) a relação
do advogado e cliente não é de consumo; d) não se trata de alegação de
erro profissional, mas sim erro de consentimento; e) não há prova do
erro; f) o analfabetismo funcional, por si só, não torna a pessoa incapaz
para contrair obrigações nem torna o contrato nulo; g) os honorários são
devidos considerando o proveito ou o benefício auferido pelo cliente.
A apelação, preparada (f. 463/464), foi contrarrazoada (f.
471/480).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 10/05/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 435); a
apelação, protocolada em 03/06/2019, é tempestiva.
O autor ingressou com a presenta ação, alegando que: a)
contratou o réu ingressar com ação judicial em relação do Banco Itaú S/A
em 09/03/2009; b) naquela ação foi celebrado acordo para a retirada do
nome dos organismos de proteção do crédito e pagamento de
indenização de R$2.700,00; c) o réu prestou contas e apresentou
documento constando que o autor receberia o valor de R$1.241,50,
quantia inferior ao combinado; d) é pessoa humilde e analfabeta e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percebeu que o documento assinado tinha conteúdo diverso do que o réu
havia afirmado, de que os honorários seriam de 30% do valor da
indenização; e) o advogado reteve R$800,00 a mais do que havia sido
acordado inicialmente; f) o advogado fez os cálculos dos 30% sobre a
quantia de R$4.700,00 porque considerou como proveito econômico
também o valor dos contratos que o Banco pretendia receber de
R$2.000,00; g) o acordo foi de R$2.700,00 e 30% desse valor é
R$810,00, todavia, foi cobrado erroneamente o valor de R$1.410; h) já
tinha pago inicialmente o valor de R$200,00; i) deveria ter recebido
R$2.041,50, porém, lhe foi restituído apenas a quantia de R$1.241,50,
restando um crédito de R$800,00; j) já havia ajuizado ação de cobrança
desse valor, processo n. 0017606-77.2010.8.26.0006, que foi extinta por
falta de interesse de agir
Pleiteou, por isso, a anulação do termo de quitação porque
foi induzido pelo advogado a assinar o documento sem ter plena ciência
de seu conteúdo e consequentemente poder receber os R$800,00
faltantes.
O réu, em sua contestação (f. 341/361), alegou, em suma,
que: a) deve ser reconhecida a coisa julgada porque no processo n.
0017606-77.2010.8.26.0006 o autor já tinha requerido que o recibo de
quitação fosse considerado nulo; b) ocorreu a decadência do direito; c) o
acórdão
proferido
no
processo
n.
0017606-77.2010.8.26.0006,
considerou o recibo de quitação válido.
Sobreveio a r. sentença recorrida de procedência do
pedido para reconhecer a existência de erro substancial e anular o recibo
de quitação e determinar a restituição de R$800,00.
O recurso comporta provimento.
Observo que o autor já havia ingressado com ação de
cobrança, em relação ao advogado réu, do valor de R$800,00, processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n. 0017606-77.2010.8.26.0006, que foi julgada extinta por ausência de
interesse processual, sentença que foi mantida por esta 35a Câmara, em
acordão relatado pelo ilustre Desembargador José Malerbi. Na ocasião
foi considerado que o autor não tinha interesse de agir porque outorgou
plena quitação ao advogado e não houve discussão acerca da validade
daquele ato.
O autor, então, ajuizou a presente ação pretendendo a
anulação do termo de quitação.
O magistrado sentenciante afastou a decadência por
considerar que o prazo tem início a partir da data do trânsito em julgado
daquele acórdão 18/11/2013.
Entretanto, o prazo para a pretensão de desconstituição
do negócio jurídico eivado de vício de consentimento é o de 04 anos, a
contar da data em que se realizou o ato anulável, como previsto no art.
178, inc. II, do CC/02.
Neste sentido, menciono os seguintes precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INVALIDADE DO NEGÓCIO
JURÍDICO.
ANULABILIDADE.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
CC/16. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
(...).
6. A pretensão de desconstituir o negócio jurídico eivado de vício de
consentimento sujeita-se a prazo decadencial de 4 anos, consoante o
disposto no art. 178, I e II, do CC/02, ou prescricional de 4 anos,
segundo o art. 178, § 9o, V, "b", do CC/16, a contar do dia em que se
realizou o ato anulável.
(...)
8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1630108/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
1. Com o novo regramento acerca dos prazos prescricionais, aplica- se
o prazo trienal nas ações fundadas no principio da vedação do
enriquecimento sem causa.
2. O prazo decadencial para anulação da doação na hipótese, portanto,
é de quatro anos, contados do dia em que se realizou o negócio
jurídico, nos termos do que expressamente dispõe o art. 178, II, do
Código Civil.
(...).
4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1336153/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe
15/09/2014)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIO
JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO A QUO. DATA DO
NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DE ANULAÇÃO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 178, § 9o, INC. V, ALÍNEA "B" DO CÓDIGO CIVIL DE
1916. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O prazo de quatro anos para o recorrente postular a anulação do
contrato de compra e venda eivado do vício de consentimento, tem
início na data de celebração do contrato ou da prática do ato, e não a
data da ciência do erro ou dolo. Inteligência do artigo 178, § 9o, V, b,
do Código Civil de 1916, ressaltando-se que o próprio Código Civil de
2002 manteve a tradição de tomar a data do contrato como prazo -
corretamente considerado decadencial - para se pedir sua anulação.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1188398/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe
16/08/2011)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 535 E 458
DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SFH. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO. COBERTURA DO FCVS. QUITAÇÃO DO
FINANCIAMENTO. DOLO. ANULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CAUSA
EM QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS.
(...)
4. A anulação do termo de quitação e a condenação ao pagamento do
saldo remanescente exprimem pedidos sucessivos, tipo de cumulação
em sentido estrito na qual o pedido articulado em segundo lugar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente será apreciado na hipótese de procedência do primeiro.
5. O pleito de anulação se fundou em vício de consentimento
decorrente de dolo dos contratantes, devendo ter aplicação ao caso o
disposto no art, 178, § 9o do CC/16.
(...).
7. Recurso especial do Banco ABN AMRO Real conhecido em parte e
improvido. Recurso especial dos mutuários improvido.
(REsp 774.049/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 351)
CIVIL. CONTRATO. ANULAÇÃO POR HERDEIROS DA
CLASSE DOS COLATERAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
O termo inicial do prazo prescricional para os herdeiros integrantes da
classe dos colaterais ingressarem com ação anulatória de contrato de
compra e venda de imóvel, fundada em vício de consentimento do
vendedor autor da herança, decorrente de dolo dos compradores, é o
dia da celebração do contrato, conforme o disposto no artigo 178, § 9o,
V, b, do Código Civil.
Recurso não conhecido.
(REsp 147.729/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2002, DJ 09/09/2002, p. 229)
No caso, o autor assinou o termo de quitação em
07/04/2009 (f. 153), assim, o prazo decadencial expirou em abril de 2013,
porém, ele ingressou com a presente ação apenas em 15/04/2015.
Por se tratar de prazo decadencial não há que se falar em
suspensão ou interrupção (art. 207, do CC/02).
Desta forma, forçoso convir que ocorreu a decadência do
direito.
Por tais razões, dou provimento ao recurso para julgar
extinta a ação, com resolução do mérito, devido à ocorrência da
decadência, art. 487, inc. II, do CPC/2015.
Condeno o autor no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados por equidade em
R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária desde este julgamento e
com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o réu comprovar a melhora da fortuna do autor para lhe cobrar tais verbas
por ser ele beneficiário da assistência judiciária.
Apelação provida.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Maurício dos Santos Pereira.
Apelado: Orlando Esteves Ribeiro
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25835
Atribuído à causa o valor de R$ 2.700,00, e considerando a
natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono, razoável a fixação dos
honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (com correção monetária desde hoje e juros
moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão), observada a
gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
110E4064
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
112EC2A6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004140-23.2015.8.26.0006 e o código de confirmação da tabela acima.